Tribunal: TJMT
Processo: 0002144-53.2017.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002144-53.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO LEITE - CPF: 701.322.328-04 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), JOAQUIM TORRES BANDEIRA - CPF: 393.930.031-49 (APELADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA - CPF: 298.535.591-53 (APELADO), JOAQUIM TORRES BANDEIRA - CPF: 393.930.031-49 (APELANTE), RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA - CPF: 298.535.591-53 (APELANTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO LEITE - CPF: 701.322.328-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOAQUIM TORRES BANDEIRA E RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE JOSÉ FERNANDO LEITE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ABERTUDA DA DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI –
PARCERIA PECUÁRIA FIRMADA POR MANDATÁRIO – CONTRATO VERBAL - PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A PARCERIA – POSSIBILIDADE – ESTATUTO DA TERRA - EMISSÃO DE CHEQUE – PROCURAÇÕES QUE DÃO VALIDADE AOS ATOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – EMBARGOS REJEITADOS –
RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS, PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE, NÃO CONHECIDO, POR INOVAÇÃO RECURSAL.

É admitida a prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento do contrato verbal de parceria pecuária, por força do que dispõe o art. 14 do Decreto Federal nº 59.566/66 c.c. o art. 92, § 8º, do Estatuto da Terra.

Do cotejo dos autos, não se pode afirmar que houve excesso de poder por parte do mandatário, de modo a eximir o embargante da obrigação advinda do título que embasa a ação de execução, uma vez que este agiu nos estritos contornos dos amplos poderes que lhe foram outorgados.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
JOAQUIM TORRES BANDEIRA E RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA
(Embargos)
e JOSÉ FERNANDO LEITE
(Embargante)
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, que julgou parcialmente procedente a ação para:

i)

Reconhecer a obrigação certa, líquida e exigível em relação ao cheque de n. Cheque 850002, Banco do Brasil – Valor: R$150.000,00 – emitido em 25/04/2015 e assinado por José Fernando Leite e nominado à Raimundo de Torres Bandeira;

ii)

Declarar a obrigação incerta e, portanto, a ação de execução deverá ser extinta em relação aos seguintes títulos:
Cheque 000186, Sicredi – Valor: R$44.000,00 – Emitido em 20/04/2015 por José Fernando Leite, assinado por Herllan Cavalcante Leal, por procuração e nominado à Raimundo de Torres Bandeira; Cheque 000187, Sicredi – Valor: R$44.000,00 – Emitido em 20/04/2015 por José Fernando Leite, assinado por Herllan Cavalcante Leal, por procuração e nominado à Raimundo de Torres Bandeira; Cheque 000188, Sicredi - Valor: R$44.000,00 – Emitido em 20/04/2015 por José Fernando Leite, assinado por Herllan Cavalcante Leal, por procuração e nominado à Raimundo de Torres Bandeira; Cheque 000189, Sicredi - Valor: R$44.000,00 – Emitido em 20/04/2015 por José Fernando Leite, assinado por Herllan Cavalcante Leal, por procuração e nominado à Raimundo de Torres Bandeira; Cheque 000190, Sicredi – Valor: R$44.870,00 - Emitido em 20/04/2015 por José Fernando Leite, assinado por Herllan Cavalcante Leal, por procuração e nominado à Raimundo de Torres Bandeira.

Quanto a sucumbência fixou da seguinte forma: “
considerando que esteve controvertido o valor de R$370.840,00 sendo que apenas R$150.000,00 devem permanecer como objeto da ação de execução e o restante R$220.840,00 serão dela excluídos, as despesas e honorários advocatícios deverão ser divididos entre as partes proporcionalmente conforme art. 86 do Código de Processo Civil. Sendo assim, os Embargados deverão suportar o valor correspondente a 59,55% do valor das custas e despesas processuais e o Embargante, por sua vez, deverá pagar pelo valor correspondente a 40,45% das despesas e custas processuais. No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência estes ficam fixados em 10 % sobre o valor da causa nas mesmas proporções estabelecidas no parágrafo anterior tendo como parâmetro o valor atualizado da causa.”.

Os primeiros apelantes,
JOAQUIM TORRES BANDEIRA E RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA
asseveram que basta verificar os termos/limites constantes do instrumento de mandato, vigente até 2.017, que é possível concluir de forma patente a real e até onde se estende a responsabilidade do mandante.

Pontua que, agindo o representante dentro dos limites dos poderes que lhe foram conferidos, o representado, encontra-se obrigado para com os terceiros de boa-fé, ainda que eventualmente haja alegação de negligente atuação por parte do representante.

Explica que o apelado outorgou poderes amplos e específicos ao seu representante para, em nome dele, dentre vários outros, o de assinar, emitir e endossar cheques, abrir e encerrar contas, contrair empréstimos perante qualquer agencia bancária e, em especial, junto a Sicred. Também há comprovado nos autos a existência sociedade entre o apelado e o seu sobrinho Herlan, bem como a outorga de poderes específicos.

Acrescenta ainda que foi conferido poderes específicos de administração como o de realizar requerimentos, transações, ou seja, acordos, bem como todo e qualquer ato que fosse necessária ao bom e fiel cumprimento do mandato, relacionado a dois imóveis rurais.

Defende que as instruções entre mandante e mandatário não se confundem com os limites do mandato, sendo aquele, negócio anterior à outorga de poderes, e, portanto, ignorados pelos apelantes, pois, como já devidamente demonstrado, tratam-se de contornos particulares exclusivos da relação particular entre o mandante e o mandatário. Portanto, eventual desentendimento entre mandante e mandatário deve ser discutido em ação própria, não podendo prejudicar terceiros que agem de boa-fé.

Adiante reafirma que “
qualquer desavença ou questionamento de má administração deve ser resolvido diretamente com o mandatário, e não com os terceiros de boa-fé. É injusto! É permitir que o apelado se furte às suas obrigações. Eventual alegação de má administração não cabe ser resolvido nestes autos, até porque, M.Ms., trata-se de assunto de competência exclusiva entre o Apelado e o Sr. Herlan, eis que os contornos com relação a capacidade financeira está totalmente restrito ao mandato e não aos terceiros com quem o representante venha eventualmente a contratar, sendo de conhecimento apenas os limites que estão consignados no instrumento público.”.

Defende que é totalmente possível contrato de parceria pecuária através de celebração de contrato verbal e que o TJ/MT já decidiu dessa forma nos autos do Recurso nº. 0000911-08.2015.8.11.0033.

Cita ainda que nos autos “
da Ação Monitória movida por Antonio Rodrigues Junior em face do Apelado, autos n. 1000990- 17.2016.8.11.0006, a 2ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, sob a Relatoria da Exma. Des. Marilsen Andrade Addario já rechaçou os argumentos expendidos pelo Apelado, que novamente tentou se desvencilhar de suas obrigações sob o argumento de que seu procurador teria agido com excesso de poderes, tendo reformado a r. sentença proferida pelo Juízo a quo”.

O que foi mantido pelo STJ.

Argumenta também que a prova testemunhal produzida nos autos, também é absolutamente capaz de comprovar os poderes específicos conferidos ao sobrinho do Apelado, uma vez que afirmaram contundentemente que Herlan e seu tio mantinham sociedade na loja e parceria na administração dos sítios.

Ao final requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao cumprimento da obrigação, em sua totalidade, objeto da Ação de Execução, movida pelos apelantes.

Sem contrarrazões, apesar de intimado.

Já o apelante,
JOSÉ FERNANDO LEITE
, defende a inexigibilidade do título, pois, não há prova da existência e validade do negócio; que não trouxeram prova documental ou testemunhal da existência do contrato e das cláusulas a serem cumpridas; não trouxeram provas do alegado pagamento de renda do contrato referente ao ano de 2013 e 2014, não trouxeram prova da entrega dos semoventes, ou permanência dos mesmos sob sua responsabilidade; não trouxeram prova da propriedade dos gados; não trouxeram Guia de Transporte de Animal, para comprovar a entrega do gado ao embargante ao celebrarem o citado contrato; não trouxeram documento de venda do gado, como por exemplo Nota Fiscal para comprovar a aquisição dos mesmos pelo embargante. Assim defende que não existe qualquer prova de que o negócio tenha existido, ou mesmo de que o embargante tivesse ratificado o negócio realizado pelo mandatário.

Ao final desse tópico, defende que os apelados nada trouxeram a fim de lastrear a execução, requerendo a extinção do feito.

Quanto a cártula subscrita pelo Embargante, objeto da condenação, explica que ela foi entregue ao Sr. Herllan, para liquidar dívida entre o Embargante e ele, constante do recibo que segue em anexo, ou seja, pela aquisição do sítio da Grama, cujo mandatário de posse do mesmo, exigiu pagamento para desocupação, o que foi feito pelo agravante. Todavia, referida cártula não foi paga porque teve extraviado diversos documentos incluindo um talão de cheques o que o motivo a requereu a sustação. Posteriormente, em face da avalanche de problemas por ele causados, que vieram à tona, a situação se tornou delicada.

No que tange a menção da sentença de que o cheque circulou, assevera que o cheque foi sustado, sendo o mesmo invalido para qualquer negócio. Pontua, que os apelados tiveram cerca de 02 meses para checar o título e nada fizeram, sendo do portador a responsabilidade pela verificação de validade do título.

Ao final requer, se acaso não haja extinção o processo, que seja declarada a inexigibilidade do título de R$ 150.000,00.

Contrarrazões (Num. 95760181 - Pág. 9) pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de apelação cível interposto por JOAQUIM TORRES BANDEIRA E RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA e JOSÉ FERNANDO LEITE, contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução ajuizados por José Fernando contra os dois primeiros apelantes, que julgou parcialmente procedente a ação.

Na inicial, o Embargante José Fernando Leite, aduz que a ação de execução tem por finalidade atribuir validade a negócio que jamais existiu. Diz que jamais entabulou qualquer contrato de parceria pecuária com quaisquer das partes e que o gado bovino referido na ação de execução nunca esteve sob seus cuidados. Quanto a atuação de seu mandatário, afirma que o mesmo extrapolou os limites do mandato ao emitir cheques e contrair obrigações que fugiram dos contornos por eles convencionados.

O Embargante afirmou que só tomou conhecimento destas ações após receber cobrança do Banco e após ser citado na ação de execução e em outra ação monitória, bem como ao descobrir que o mandatário não assumiu o compromisso de pagar as parcelas de um veículo de propriedade do embargante que ficou sob sua posse.

Os, então, Embargados, aduziram que reafirmaram a realização de parceria pecuária mantida com o embargante. Para tanto, lembraram que o Herllan tinha poderes para fazer negócios em nome do embargante e que ainda não havia revogado as procurações. Também ponderaram que os títulos objeto da execução gozam de certeza, liquidez e exigibilidade de modo que é desnecessária a indicação da causa debendi. Sobre ter o mandatário extrapolado os poderes do mandato, defendeu que o embargante caso assim entenda que lance mão de ação própria. Também postulou a condenação do embargante às sanções correspondentes a litigância de má-fé e impugnou os documentos apresentados pelo autor.

Após instrução dos Embargos inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento e de diligências solicitadas pelo juízo “a quo”, sobreveio a sentença, ora questionada pelas partes:

“(...)

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por JOSÉ FERNANDO LEITE em face de JOAQUIM TORRES BANDEIRA e RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA.

Inicialmente no tocante ao pedido de denunciação à lide, formulado desde a petição inicial, sobre o qual não houve pronunciamento deste Juízo, devo assinalar que o pedido é descabido, inadequado ao presente procedimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO AO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA. TESE DEFENSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. POSSE DO VEÍCULO EM PODER DO EX-COMPANHEIRO DA DEVEDORA. IRRELEVÂNCIA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCABÍVEL
. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1(...) 7. Diante desse cenário, revela-se completamente descabido o pedido de denunciação da lide do ex-companheiro da embargante/apelante, seja por ausência do preenchimento dos requisitos legais para tanto (art. 125, CPC),
seja porque não é possível, por meio de denunciação da lide, o ingresso de denunciado em processo de execução,
pois o referido instrumento processual pressupõe meio próprio de defesa do processo de conhecimento, inadmissível em processo de execução
.
8.
Os embargos à execução constituem ação incidental para discussão de matérias restritas à execução, inviabilizando, assim, a apreciação de eventual direito em face de terceiro que possa resultar na alteração do polo passivo. A execução, consubstanciada em título extrajudicial, apenas será oponível contra a embargante executada.
9. Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de denunciação da lide, tampouco em razão de a ilustre Sentenciante ter procedido ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), uma vez que a controvérsia estabelecida nos autos dispensa a produção de outras provas. 10. A apelante também se opõe à penhora dos bens que guarnecem a sua residência. Nesse ponto, observa-se inexistir qualquer interesse recursal por parte da embargante, já que, da análise do feito executivo embargado, nota-se que a referida penhora não se efetivou, justamente porque o Sr. Oficial de Justiça não localizou "adornos suntuosos, obras de arte, eletrônicos, cristais, objetos supérfluos ou de valor elevado", tendo encontrado apenas "móveis e utensílios essenciais e de uso cotidiano". 11. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT - Acórdão 1260362, 07120493920198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020).

Como mencionado, o Juízo não se pronunciou sobre a questão em momento anterior. Caso fosse adequado o pedido à espécie em análise, seria o caso de retomar a marcha processual para o momento adequado.

Contudo, como o pedido é inadequado para o âmbito dos embargos à execução, segue indeferido pelo que, já esgotada a instrução passo ao exame do mérito:

Controvertem as partes sobre a possibilidade de exigir o pagamento dos títulos que são objeto da ação de execução. Para o embargante, os títulos foram emitidos de modo a extrapolar os limites dos mandatos que foram outorgados à pessoa de Herllan Cavalcante Leal. Em suma, o embargante nega a existência de qualquer negócio jurídico firmado com os embargados de modo que a emissão dos cheques em execução teria sido inoportuna.

Já os embargados, em sentido oposto, assinalam que mantinham com o embargante relação jurídica de parceria pecuária.

Houve audiência de instrução na qual foram colhidos depoimentos pessoais das partes bem como foram inquiridas testemunhas. Faço adiante menção de trechos dos depoimentos, os quais podem ser acessados na íntegra mediante download de arquivos com link de acesso no relatório de mídias juntado no id. 45596320.

Maria Aparecida Zuqueto Custódio
, declarou o seguinte:
“... que tem conhecimento de que o José Fernando Leite, é proprietário de imóvel rural na região de Barra Nova, distrito de Caramujo, Cáceres; (...) que no local tem gado; que não sabe se ele tem alguém que o represente na administração da propriedade; Que sabe que o Embargante tinha uma parceria com Herllan; que ouviu falar que o Embargante e o Herllan mantiveram parceria pecuária com o Embargado Joaquim Bandeira; que ouviu em meio a conversas de comércio; (...) que pelo que a declarante sabe dizer o comércio mantido pelo Embargante com o Herllan foi fechado por dificuldades; que a administração da propriedade e do comércio era feita pelo Herllan; (...)
(relatório de mídias).

Antônio Monteiro da Costa
:
“... conhece de vista o Embargante; que ele é proprietário de imóvel rural na região de Barra Nova, distrito de Caramujo; que o declarante já prestou serviço na propriedade; que foi contratado pelo sobrinho do Embargante, o Herllan; que o Embargante aparecia na propriedade de vez em quando; ... que o declarante recebia pelos serviços mediante dinheiro ou cheque; que os cheques eram assinados pelo Herllan, mas era no nome do Embargante; ... que os cheques são parecidos com aqueles juntados no processo nas folhas 14, 15 e 16 do processo código 187180; ... que na propriedade era desenvolvida atividade de pecuária; (...) que tinha comentários de que o Embargante e o Herllan tinham parceria com o Embargado Joaquim Bandeira; (...) que o Herllan e o Embargante eram proprietários de uma casa veterinária situada no Distrito do Caramujo; que acredita ter falido pois fechou e eles entregaram o ponto; (...) que ouviu dizer que esse negócio começou com a venda de gado; (...) que não tem certeza, mas ouviu dizer que existe uma dívida para pagar ao Embargado Joaquim Bandeira; ... que a área rural deve ter algo em torno de 20 alqueires; que o declarante acha que dá pra criar umas 200 cabeças de gado; que não sabia quantas cabeças de gado tinha no local; (...)”
(Relatório de mídias).

Herllan Cavalcante Leal
, declarou que
“... o Joaquim transferiu esse gado para o declarante na época; que era para ser feito um contrato com o Joaquim; que ficou do Fernando vir assinar esse contrato, e não veio; por isso, o contrato que seria por cinco anos, quando deu um ano e pouco foi preciso devolver o gado para o Joaquim; que foi onde aconteceu a maior desavença; (...) que só o declarante, sozinho, após um ano teve que pagar mais de duzentos mil reais; (...) que o declarante tinha procurações do José Fernando, sendo uma para movimentar o sítio e outra para movimentar a conta no Sicredi; (...) que a procuração servia para fazer tudo no banco; que o declarante tinha procuração para fazer negócio de gado, arrendamento; (...) que a parceria pecuária foi feita com o Joaquim; que os cheques foram nominais ao Raimundo, pois Joaquim tinha negócio com Raimundo; ... que eram 260 cabeças de gado; ... que ao Joaquim houve pagamento em dinheiro, bezerro, sendo alguns cheques do José Fernando do início do negócio com o Joaquim; ... que todas as 260 cabeças de gado foram vendidas; ... que todo o dinheiro da venda do gado era repassada a conta do José Fernando; e todo o dinheiro foi investido na loja; ... que o declarante confirma que houve uma parceria pecuária entre o declarante, José Fernando Leite e Joaquim Torres Bandeira, tendo por objeto 260 vacas; que houve pagamento de renda desse gado; que confirma que o produto desse gado foi utilizado para custear as despesas da loja de que eram proprietários o declarante e o embargante; que o Fernando, mesmo morando em São Paulo, tinha conhecimento do movimento da loja; tinha conhecimento das atividades realizadas na propriedade rural; ... que o acerto foi antecipado porque o José Fernando decidiu encerrar a parceria pecuária; ... que era a avó do declarante que inicialmente tinha contrato com o Joaquim; que foi comprada a área do Joaquim no ano de 2008; que essa área saiu por pouco mais de R$182.000; que foi pago R$32.000,00 em dinheiro e o restante em 160 cabeças de gado; ... que a avó do declarante cumpriu a obrigação, pagando pelo sítio; que as 160 cabeças de gado foram repassados ao declarante para que este e o embargante firmassem parceria pecuária com o senhor Joaquim; que o Joaquim passou mais 100 vacas depois; que o José Fernando participou desse negócio; que foi em 2012 que assumiram as 260 cabeças de gado; que no mesmo dia o Joaquim passou em moeda 100 cabeças de gado; que o repasse do dinheiro foi feito em cheque; que foi feito o contrato; que o contrato existe; que o contrato está guardado; que não tem a assinatura dele que não quis assinar; que não foi reconhecida a firma de quem assinou o contrato; ... que o gado foi recebido e infelizmente foi investido errado; ... que quando foi liquidar o contrato com o Joaquim, o preço da arroba do boi estava bem superior; ...”
(relatório de mídia).

Joaquim Torres Bandeira
, declarou o que segue:
... que conhece o José Fernando Leite; que já teve negócio de parceria pecuária; que o negócio foi feito com ele e com o sócio dele o Herllan; (...) que o negócio foi feito com o Herllan o qual tinha procuração; que o gado era criado na região da Barra Nova; ... que a renda dos primeiros anos foi paga com cheque do Herllan e do Fernando; ... que as últimas três rendas ninguém pagou; que o gado está com o Fernando e com o Herllan até hoje; ...que o gado foi todo vendido para investir no comércio do Fernando e Herllan; ... que o Fernando que entregou pessoalmente o cheque pessoalmente de R$150.000,00 ao depoente; ... que o depoente tinha negócio com o seu irmão, mas que seu irmão foi depositar o cheque e este estava sustado; ... que o depoente fez negócio com a mãe do José Fernando; que esse gado estava com ela; que José Fernando e Herllan pediram preferência e ficaram com o gado; ... que ela devia essas arrobas por ter comprado do depoente uma propriedade; ... que eles assumiram pegando o gado, tendo o Herllan munido de procuração do José Fernando, e pegaram 160 vacas da propriedade acrescido do valor em dinheiro correspondente a 100 vacas; ... que durante dois anos pagaram a renda certinho; que após isso houve atrito entre eles; ... que o negócio foi feito através do Herllan por meio de Procuração; ...”
(Relatório de mídias).

José Fernando Leite
, declarou o que
“... conhece Joaquim Torres Bandeira de vista...; quanto ao cheque n. 850002 do Banco do Brasil, juntado nas folhas 14 dos autos de execução o depoente reconhece ser seu o cheque emitido em favor do Herllan; que foi o tempo que o declarante perdeu o talão de cheque, sendo necessário sustar todos os cheques; que o declarante tinha uma loja de sócio com o Herllan; que não tinha sociedade em atividade pecuária; que o Herllan tomava conta do imóvel que era de sua mãe, e não do imóvel do declarante; ... que o declarante se nega a efetuar o pagamento por ser algo que não deve; que o declarante reconhece dever o cheque ao Herllan; ... que o declarante esteve no escritório do Advogado do Joaquim para fazer reunião; que o declarante reconhece que o Herllan tinha procuração feita por ele para administrar a loja; ... que o declarante tinha 58 vacas e ele deu fim a elas; ... que o declarante reconhece a emissão do cheque no valor de R$150.000,00 cujo beneficiário seria o Herllan por conta de um acerto...; que o declarante tinha comprado a parte do Herllan sobre o sítio; que o declarante deu os R$150.000,00 para o Joaquim entregar para o Herllan; ... que o declarante não fez negócio com Joaquim ou com Raimundo; ... que também não sabe se eles tiveram parceria com o Herllan; ... que os demais cheques assinados pelo Herllan, pois o declarante tinha dado procuração para ele trabalhar na loja e não para comprar e pagar gado... que o declarante não deve o Joaquim; ... que o Joaquim pegou o cheque para entregar para o Herllan; que em relação aos cheques do Sicredi, o declarante não sabe a razão pela qual eles foram emitidos; ... ”
(Relatório de mídias).

Raimundo Torres Bandeira
, declarou que
“...conhece José Fernando Leite; que o declarante recebeu um cheque de seu irmão, emitido pelo José; que o cheque foi depositado e o cheque não foi convertido em moeda por ter sido sustado; que o cheque era no valor de R$150.000,00; que em relação aos cheques do Banco Sicredi o declarante não tem participação; ... que o Joaquim tinha uma propriedade rural e vendeu a propriedade, tendo passado o gado para o Herllan que era sócio do Embargante; que o Embargante José tinha conhecimento do negócio e teria emitido documento para o negócio; que o declarante recebeu o cheque do Joaquim pois ele tinha débito com o declarante; ... que anterior a isso o Joaquim tinha vendido a propriedade para eles... que a Dona Conceição quis quitar a dívida antes de acontecer qualquer imprevisto; que ela pagou Joaquim, e este em seguida fez contrato com o Herllan e o José Fernando; ... que o declarante não participou do negócio; ... que o cheque de R$150.000,00 o declarante pegou de Joaquim e os demais cheques acredita ter recebido dele também; que o declarante procurou o Joaquim por causa dos R$150.000,00 não sabendo explicar os detalhes dos outros cheques; ... que o Joaquim tinha uma parceria com o Herllan que se dizia autorizado a falar em nome do José...; que o declarante acredita que o cheque de R$150.000,00 foi repassado ao irmão do declarante pelo Herllan; ...”
(Relatório de mídias).

Sebastião Leite Cavalcante
, declarou que
“...tem conhecimento de uma parceria pecuária envolvendo José Fernando Leite, Herllan Cavalcante Leal e Joaquim Torres Bandeira; ... que a parceria vinha desde uma fazenda anterior da mãe do declarante; ... que continua a parceria entre eles; que o Joaquim tinha um gado arrendado com sua mãe, e que sua mãe pagou; ... que os dois pegaram o gado do Joaquim e continuaram a parceria entre os dois; que os dois abriram uma loja veterinária no Caramujo; que o mercado hoje não está tão bom; ... que pagaram uma parte da renda por dois anos; que depois não conseguiram mais pagar; que a loja desandou tudo, pois o mercado não está fácil; ... que eles quebraram; que nessa parceria o Herllan vendeu um sítio para ele, para acertar uma parte com o Joaquim; que foi até um cheque de R$150.000,00; que teve mais outros cheques; que o Herllan não fazia nada sem o conhecimento dele; ...que o total de vacas arrendadas era 260; que eles usaram uma parte desses recursos do gado para abrir a loja; que a propriedade do José Fernando e Herllan fica localizado na região da Barra Nova; que até hoje a propriedade é administrada pelo Herllan; ... que na reunião no escritório do Dr. Vinicius foi resolvido, foi fechado negócio no sítio do Herllan, e foi passado um cheque de R$150.000,00; ... que o José Fernando tinha conhecimento pleno de todos os negócios feitos pelo Herllan; ... que não se recorda a data que a empresa foi aberta; ... que eles comentaram que o dinheiro do gado foi investido na empresa; ... que o Joaquim vendeu um sítio para a mãe do declarante; ... que o gado era cuidado pelo Herllan; ... que não tem conhecimento se o Herllan descumpriu a finalidade da procuração; ... que o Herllan cumpriu com o repasse da terra relativa ao cheque de R$150.000,00; que a terra está com o José Fernando; que o Herllan ainda está no sítio; que é nessa mesma terra do acordo; que o Herllan não saiu por não ter ido para onde ir e o José Fernando também não pagou o cheque; ...”
(relatório de mídias).

Leandro Aparecido da Silva
, declarou que ouviu falar sobre a existência de uma parceria pecuária, por meio de comentários do Herllan, mas não sabe dizer os detalhes dessa parceria.

Pois bem.

É sabido que o cheque é título de crédito e como tal possui o atributo de autonomia, segundo o qual
“o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário, e completamente desvinculado da relação jurídica que lhe deu origem. ”
(André Santa Cruz. Direito Empresarial, vol. 25. Editora Juspodivm, 2018. Pág. 326).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a regra de autonomia em determinadas circunstâncias, mormente quando não circulado o título e atrelado a relação jurídica havida entre o emitente e o beneficiário. Senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.

2. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração.
Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi
. Precedentes.

3. Estando o aresto embargado no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal, incide à espécie o verbete da Súmula n. 168 do STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado).

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EAREsp 681.278/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. PROTESTO. PRAZO PARA A EXECUÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 48 da Lei nº 7.357/1985, o cheque pode ser protestado no prazo para a execução.

2. Em situações específicas, é admissível a investigação da causa debendi do cheque, tal como na hipótese dos autos em que não houve circulação da cártula.

3. Não há fundamento constitucional adotado pelo acórdão estadual, de modo que não há óbice ao conhecimento e ao provimento do recurso especial, a despeito da interposição de recurso extraordinário.

4. Neste recurso especial o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o protesto do título como indevido. Apenas cassou o acórdão do tribunal de origem para reapreciar o tema à luz da jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.326.087/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/4/2016).

Com efeito é de se perquirir a causa subjacente aos títulos emitidos e que instruem a ação de execução, já que os embargados defendem possuir relação jurídica contratual com a parte executada/embargante, a qual, por sua vez, nega essa relação jurídica.

São os seguintes títulos objeto da ação de execução:

Cheque 850002, Banco do Brasil – Valor: R$150.000,00 – emitido em 25/04/2015 e assinado por José Fernando Leite e nominado à Raimundo de Torres Bandeira;

Cheque 000186, Sicredi – Valor: R$44.000,00 – Emitido em 20/04/2015 por José Fernando Leite, assinado por Herllan Cavalcante Leal, por procuração e nominado à Raimundo de Torres Bandeira;

Cheque 000187, Sicredi – Valor: R$44.000,00 – Emitido em 20/04/2015 por José Fernando Leite, assinado por Herllan Cavalcante Leal, por procuração e nominado à Raimundo de Torres Bandeira;

Cheque 000188, Sicredi - Valor: R$44.000,00 – Emitido em 20/04/2015 por José Fernando Leite, assinado por Herllan Cavalcante Leal, por procuração e nominado à Raimundo de Torres Bandeira;

Cheque 000189, Sicredi - Valor: R$44.000,00 – Emitido em 20/04/2015 por José Fernando Leite, assinado por Herllan Cavalcante Leal, por procuração e nominado à Raimundo de Torres Bandeira;

Cheque 000190, Sicredi – Valor: R$44.870,00 - Emitido em 20/04/2015 por José Fernando Leite, assinado por Herllan Cavalcante Leal, por procuração e nominado à Raimundo de Torres Bandeira.

Com relação ao primeiro cheque
(Cheque 850002, Banco do Brasil – Valor: R$150.000,00 – emitido em 25/04/2015 e assinado por José Fernando Leite e nominado à Raimundo de Torres Bandeira)
não há muito o que se falar no sentido de sua exigibilidade nos autos da ação de execução, pois, embora o embargante tenha o submetido no contexto dos embargos à execução em torno do argumento de que não teria relação jurídica contratual com os exequentes/embargados, viu-se em seu depoimento pessoal, que o embargante reconhece a emissão do título
[1]

, com sua assinatura, havendo justificado a emissão para pagamento à Herllan Cavalcante Leal sobre área rural transacionada entre ambos.

Esse negócio também é confirmado por Herllan em seu depoimento
[2]
. Herllan, por sua vez, disse em depoimento que se valeu deste título para transmiti-lo à pagamento ao embargado/exequente Joaquim sendo que este, por sua vez, também em depoimento
[3]
, afirmou ter passado o cheque ao seu irmão também embargado/exequente Raimundo, o qual confirmou o recebimento do cheque de seu irmão
[4]
.

Vê-se, portanto, uma sequência de transmissão do aludido título à razão incerta, embora essa sequência de transmissão não esteja registrada na cártula em questão.

Todavia, havendo o reconhecimento do próprio embargante de ter emitido esse título específico, e indicado a causa da emissão (pagamento de Herllan), e havendo reconhecimento de Herllan de sua intenção de utilizar o cheque para deduzir dívida com Joaquim, e este dito ter passado o cheque para seu irmão Raimundo, o princípio da autonomia do título deve prevalecer de modo a garantir que este título seja objeto da ação de execução independente da reclamação do embargante de que seu sobrinho Herllan ainda não cumpriu com o avençado (desocupar área rural transacionada) cuja obrigação pendente poderá ser objeto de questionamento em ação própria, por quaisquer dos interessados. Em outras palavras, dada a emissão do título para determinado negócio realizado entre o embargante e Herllan, e posteriormente vindo esse mesmo título a ser transmitido aos embargados/exequentes, nítida a circulação de um negócio para outro, de um credor para outro, de modo que, reconhecida a sua emissão pelo embargante, deve-se mantê-lo para satisfação nos autos da ação de execução.

Em suma, deverá prevalecer o princípio da autonomia já que reconhecida pelo próprio embargante a existência de causa subjacente ao mesmo.

Situação diferente é a dos demais títulos objeto da ação de execução os quais foram assinados pelo mandatário e sobre estes não foi esclarecida a
causa debendi.
Registre-se na linha da citada jurisprudência, não havendo circulação do cheque, viável de mostra o exame da
causa debendi
quando questionada. Com efeito, os embargados/exequentes defendem a existência de relação jurídica contratual de parceria pecuária com o embargante/executado à justificar os cheques assinados pelo mandatário Herllan.

E se o embargante nega a existência da relação jurídica, caberia aos embargados a prova da sua existência. Afinal, não se pode exigir do embargante/executado a prova de inexistência (também chamada prova negativa), sendo então razoável e esperado que os exequentes/embargados fizessem essa prova. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROVA DE FATO NEGATIVO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA.

- Nas ações em que a parte nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por se impossível àquele produzir prova negativa.

- Comprovada a origem do débito e uma vez constatado o inadimplemento, é legítima a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.063098-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 23/06/2020).

Diante disso, verificando o processo não se nota que os exequentes/embargados tenham comprovado a existência de relação jurídica contratual com o embargante/executado – o qual nega peremptoriamente ter realizado qualquer negócio com aqueles.

Não há qualquer documento que indique concretamente a existência de contrato de parceria pecuária, estando os exequentes/embargados estribando-se apenas em prova testemunhal e na legitimidade de Herllan Cavalcante em com eles ter celebrado o negócio em nome do embargante/executado.

Vale ressaltar que Herllan – cujo atributo de mandatário do embargante está patente nos autos, pois a resposta dos embargos está instruída com instrumentos de procuração (id. 35269473 - Pág. 151/154) que atestam essa relação entre ambos – prestou depoimento reconhecendo ter celebrado com o embargado/exequente Joaquim contrato de parceria pecuária, em nome do embargante/executado. Mas, se o mandatário de fato fez contrato de parceria pecuária com o embargado/exequente, qual a razão do negócio não estar devidamente documentado em instrumento contratual, já que possuía poderes para fazê-lo em nome do embargante/executado?

Quanto as testemunhas inquiridas na audiência instrutória, algumas disseram ter “ouvido falar” da parceria pecuária envolvendo o embargante/executado, as quais não souberam apontar detalhes do negócio (Maria Aparecida Zuqueto Custódio, Antônio Monteiro da Costa e Leandro Aparecido da Silva). Outras pessoas inquiridas possuiriam relação direta ou indireta com os envolvidos (Herllan Cavalcante Leal e Sebastião Leite Cavalcante), e dentre as duas, destaco o próprio Herllan, cujo interesse no deslinde da ação é nítido já que se apresenta como um dos integrantes da parceria. Todos esses depoimentos, portanto, não expressaram, informações contundentes ou seguras o suficiente para suprir a falta do necessário instrumento contratual.

Já o documento apresentado pelo INDEA, após requisição do Juízo (id. 35269474 - Pág. 95 e ss.), verificou-se a ausência de registro de animais em nome dos embargados/exequentes que estivessem em quaisquer dos sítios do embargante/executado (Sítio São Jorge e Sítio Grama – propriedades estas indicadas na procuração outorgada à Herllan, no id. 35269473 - Pág. 151/152).

Logo, inexiste qualquer prova a documentar a existência de relação jurídica contratual havida entre o embargante e os embargados.

Com efeito, na linha da já citada jurisprudência do STJ que declara a possibilidade de ser perquirida a
causa debendi
de cheque que não tenha circulado, e nestes termos por não ter os embargados/exequentes exposto a mínima prova que se pudesse esperar no sentido de que a parceria pecuária realmente ocorreu entre as partes deste processo, há que se reputar ausente causa que justifique a emissão dos títulos que estão assinados pela mandatário Herllan.

Se não há
causa debendi
a justificar a emissão dos títulos pelo mandatário do embargante não há que se considerar possível a execução dos mesmos na medida em que estariam lastreados em obrigação incerta e inexigível.

Ora, conforme o Código de Processo Civil:

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a
obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Em suma, a obrigação deve ser certa quanto à sua existência (Maurício Ferreira Cunha e Luciano Alves Rossato. Processo Civil – Coleção Concursos Públicos. Editora Juspodivm, 2019. Pág. 606).

Conforme se apurou, não há o menor lastro probatório a corroborar a existência clara da obrigação que deveria emanar de contrato de parceria pecuária devidamente instrumentalizado, já que o mandatário reconhece em depoimento ter celebrado o negócio em nome do embargante. Se foi possível ao mesmo assinar os cheques, qual a razão o levou para não ter assinado o contrato?

Desta feita não há cenário para se reconhecer a existência de causa subjacente à emissão dos cheques assinados por Herllan na condição de mandatário do embargante/executado.

Portanto, ausente
causa debendi
a justificar a emissão dos títulos pelo mandatário do embargante e que são objeto da ação de execução, reputo-os inexigíveis.

Essa é a conclusão do Juízo ficando ressaltado que
"não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(REsp 1.719.219/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018).

É como decido!

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por JOSÉ FERNANDO LEITE em face de JOAQUIM TORRES BANDEIRA e RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA. (...)” (id. 95760153).

Pois bem. Ainda nesta fase inaugural, tenho que algumas questões devem ser pontuadas.

Primeiro ponto é que se admite a prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento do contrato verbal de parceria pecuária, por força do que dispõe o art. 14 do Decreto Federal nº 59.566/66 c.c. o art. 92, § 8º, do Estatuto da Terra, “verbis”:

Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

(...)

§ 8º Para prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas. A ausência de contrato não poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste Capítulo e nas normas regulamentares”.

Nesse sentido, já decidi:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA TERRA – RECONHECIMENTO DO CONTRATO POR MEIO PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (Ap 154138/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)

Segundo, com relação a matéria do mandato, são relevantes a leitura dos dispositivos legais insertos na Parte Especial do Código Civil, Livro I, Título V, Capítulo X, que trata a respeito.

“Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses, sendo a procuração o instrumento do mandato
” (art. 653 do CC).

Assim, nos termos do art. 663 do CC, o mandante será o único responsável sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome daquele, o que é corroborado pelo art. 679 do mesmo Código, segundo o qual “
ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções
".

A respeito ainda do artigo 663 do CC, o Min. Cezar Peluso, no Código Civil Comentado, 2012, p. 697, afirmou que:
“(...) Se a falta ou o excesso de poderes não vincula o mandante, diversa é a situação quando, nos limites dos poderes outorgados, age o mandatário contra, em conflito com os interesses do mandante, mesmo assim vinculando, malgrado com pretensão reparatória contra o outorgado. Da mesma forma, no artigo em comento, prevê-se que se o mandatário contraria instruções do mandante, mas sem extravasar os poderes que lhe foram outorgados, age vinculando-o, a despeito de se ressalvar a mesma postulação ressarcitória mencionada. Isso porquanto, a rigor, tende-se a preservar a situação do terceiro de boa-fé que negocia com o mandatário o qual, enfim, atua nos limites dos poderes que lhe foram outorgados e que são conhecíveis por aquele com quem trata. Pressupõe-se, destarte, que as instruções tenham se circunscrito à relação interna entre mandante e mandatário, por isso inoponíveis ao terceiro, o qual, assim, possui amplo direito de exigir do mandante a obrigação que, em seu nome, tenha sido assumida pelo mandatário, sempre garantindo o regresso ressarcitório. Porém, por idênticos motivos, se o terceiro conhecia ou devia conhecer a desobediência às instruções do mandante, portanto faltando-lhe boa-fé, entende-se incidir a mesma consequência anulatória referida nos comentários ao art. 662 e prevista no art. 119 do Código Civil. (...)”

Ou seja, segundo a orientação, a responsabilidade do mandante apenas poderia ser afastada, caso o mandatário abusasse dos poderes que lhe foram outorgados, agindo contra o interesse do mandante, e essa situação fosse ou devesse ser de conhecimento do terceiro.

Feitas as introduções necessárias, tenho que a sentença merece parcial reforma, com a procedência do apelo dos então Embargados, JOAQUIM TORRES BANDEIRA E RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA, pelas razões que passo a expor.

Com a devida vênia ao juiz sentenciante, tenho que a prova testemunhal demonstra a existência da parceria pecuária, através de contrato verbal, ou seja, resta esclarecida a
causa debendi.

Embora na sentença o juiz questione o depoimento das testemunhas, que “ouviram dizer” sobre a parceria envolvendo as partes, o fato é que escutaram em “conversas de comércio”, meio no qual estão envolvidos as partes, sendo costumeiro, principalmente em cidades do interior esse tipo de conversa, pois, são pessoas são mais proximidades umas das outras e conhecem mais da região, não podendo os testemunhos serem desprestigiados.

Também não se pode fechar os olhos para o testemunho prestado pelo próprio Herlan (mandatário), perante o juízo, testemunho este solicitado pelo Embargante. Ao contrário do que entendo o magistrado, não vejo vantagem a Herlan no testemunho prestado por ele ou interesse, pois, das procurações se depreende a eventual direito do mandante à prestação de contas, inclusive interposta ação desde 2.016, antes, portanto, da prestação do testemunho.

Embora conste da sentença alhures transcrita, reputo necessário, trazer o mencionado depoimento de Herllan:

“... o Joaquim transferiu esse gado para o declarante na época; que era para ser feito um contrato com o Joaquim; que ficou do Fernando vir assinar esse contrato, e não veio; por isso, o contrato que seria por cinco anos, quando deu um ano e pouco foi preciso devolver o gado para o Joaquim; que foi onde aconteceu a maior desavença; (...) que só o declarante, sozinho, após um ano teve que pagar mais de duzentos mil reais; (...) que o declarante tinha procurações do José Fernando, sendo uma para movimentar o sítio e outra para movimentar a conta no Sicredi; (...) que a procuração servia para fazer tudo no banco; que o declarante tinha procuração para fazer negócio de gado, arrendamento; (...) que a parceria pecuária foi feita com o Joaquim; que os cheques foram nominais ao Raimundo, pois Joaquim tinha negócio com Raimundo; ... que eram 260 cabeças de gado; ... que ao Joaquim houve pagamento em dinheiro, bezerro, sendo alguns cheques do José Fernando do início do negócio com o Joaquim; ... que todas as 260 cabeças de gado foram vendidas; ... que todo o dinheiro da venda do gado era repassada a conta do José Fernando; e todo o dinheiro foi investido na loja; ... que o declarante confirma que houve uma parceria pecuária entre o declarante, José Fernando Leite e Joaquim Torres Bandeira, tendo por objeto 260 vacas; que houve pagamento de renda desse gado; que confirma que o produto desse gado foi utilizado para custear as despesas da loja de que eram proprietários o declarante e o embargante; que o Fernando, mesmo morando em São Paulo, tinha conhecimento do movimento da loja; tinha conhecimento das atividades realizadas na propriedade rural; ... que o acerto foi antecipado porque o José Fernando decidiu encerrar a parceria pecuária; ... que era a avó do declarante que inicialmente tinha contrato com o Joaquim; que foi comprada a área do Joaquim no ano de 2008; que essa área saiu por pouco mais de R$182.000; que foi pago R$32.000,00 em dinheiro e o restante em 160 cabeças de gado; ... que a avó do declarante cumpriu a obrigação, pagando pelo sítio; que as 160 cabeças de gado foram repassados ao declarante para que este e o embargante firmassem parceria pecuária com o senhor Joaquim; que o Joaquim passou mais 100 vacas depois; que o José Fernando participou desse negócio; que foi em 2012 que assumiram as 260 cabeças de gado; que no mesmo dia o Joaquim passou em moeda 100 cabeças de gado; que o repasse do dinheiro foi feito em cheque; que foi feito o contrato; que o contrato existe; que o contrato está guardado; que não tem a assinatura dele que não quis assinar; que não foi reconhecida a firma de quem assinou o contrato; ... que o gado foi recebido e infelizmente foi investido errado; ... que quando foi liquidar o contrato com o Joaquim, o preço da arroba do boi estava bem superior; ...”.

Além disso, todos os testemunhos estão em sintonia entre si, também com a tese dos Embargados e, ainda, com a prova documental existente nos autos, que são as procurações existentes nos autos.

Referidas procurações demonstram que Herlan possuía poderes para administrar/movimentar os sítios e também para movimentar a conta do Sicredi.

Quanto aos poderes para movimentar a atividade agrícola é a procuração de id. Num. 95769031 - Pág. 151, de 23/08/2010, no qual consta: “amplos poderes para, em nome do outorgante, administrar e tratar de assuntos relacionados aos imóveis: 1)
Um lote de terras situado no município de Cáceres-MT, com a denominação de Sítio São Jorge
(...); 2)
Um lote de terras situados no município de Cáceres –MT, com a denominação de Sítio de Grama,
(...) podendo promover inscrição e/ou baixa de gado (comprado e/ou vendido), solicitar quis e comprovantes de modo geral, inclusive vacinas e transporte; podendo, ainda assinar e requerer o que necessário for, prestar declarações, promover, averbações, apresentar e juntar documento, pagar taxas, formalizar quitação, preencher formulários, requerer certidões, pesquisar e/ou extratos, solicitar segundo vis de documentos, protocolar, efetuar cadastros e recadastramentos, assinar declarações de limites, enfim para tratar de todos os assunto de interesse do Outorgante, podendo, ainda contratar advogado com os poderes da clausula ad judicia, assinar petições de interesse do outorgante, desistir de pedido formulados, transigir e praticar todos os demais atos ao fiel e integral do cumprimento mandato, podendo, ainda substabelecer, mediante prestação de constas de todos os atos praticados”.

E quanto a possibilidade de emitir cheques e assiná-lo em nome do Embargante, é a procuração de id. Num. 95769031 - Pág. 153, na qual consta expressamente poderes específicos para “representar o Outorgante perante qualquer Instituição Bancária e especialmente perante a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste Mato Grosso – SICREDI Sudoeste, (...) emitir e endossar propostas de operações, orçamentos bancários, contratos de abertura de crédito, cheques, cédulas de crédito bancários (...) requisitar talões, firmar recibos, dar quitação, autorizar a emissão de ordens de pagamento (...) assinar correspondência mesmo que impliquem obrigações (..) enfim, tudo o que for necessário para o fiel cumprimento deste mandato, mediante prestação de contas de todos os atos praticados.”.

Como se vê, tratam-se poderes praticamente sem limitações, com acréscimos de total liberdade, como: “enfim para tratar de todos os assunto de interesse do Outorgante”, “praticar todos os demais atos ao fiel e integral do cumprimento mandato” e “enfim, tudo o que for necessário para o fiel cumprimento deste mandato”.

Situação semelhante (Parceria Pecuária) foi enfrentada pela Desa. Marilsen Andrade Addario, nos autos da ApCiv 1000990-17.2016.8.11.0006, envolvendo o Embargante José Fernando Leite e terceiro, Antonio Rodrigues Junior, nas quais as alegações são praticamente as mesmas: que Herlan seria apenas seu procurador, com poderes apenas e tão somente para realizar movimentações financeiras em seu nome e, em razão disto, teria extrapolado seus poderes ao fazer a parceria pecuária.

O processo foi julgado em 26/05/2.020, pelo provimento do recurso e rejeição dos Embargos Monitórios (o que foi confirmado pelo STJ).

Trago os trechos mais relevantes para colaborar no julgamento:

“Aliás, o seu sobrinho HERLLAN CAVALCANTE LEAL é sócio do apelado JOSÉ FERNANDO LEITE na empresa LEITE & LEAL LTDA-ME, com nome fantasia AGROPECUÁRIA SÃO JORGE, conforme se denota do “CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO LEAL & LEITE LTDA”, inclusive ambos com o mesmo número de quotas (50% cada), bastando verificar o ID nº 22529481, o que macula mais ainda o direito do apelado.

(...)

É cediço que foi em razão desta sociedade que o apelado lavrou o instrumento de procuração, como é de costume na sociedade em que ambos os sócios têm os mesmos poderes.

Inclusive, para reforçar o poder de administração das fazendas da sociedade, o apelado lavrou ainda outro “INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO” perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT, livro 155, fl. 27, conforme se verifica do ID nº 22529482.

Logo, não há dúvida de que HERLLAN CAVALCANTE LEAL, tinha poderes para realizar a parceria, diante do que prevê “CLÁUSULA SÉTIMA” do Contrato Social e o “INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO” lavrado perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT, livro 155, fl. 27, conforme ID nº 22529482, bem como para emitir cheques,

diante do que prevê o INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO”

lavrado perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT, livro 163, fl. 01 (ID nº 22529453), desta forma, cai por terra todos os argumentos apresentados nos embargos monitórios.”.

(...)”.

Faz-se necessário ainda registrar outro detalhe.

Segundo se extrai da inicial da execução, a parceria pecuária teria início em 05/10/2.012 e ao que consta, em julho de 2.012, Herllan e José Fernando, em julho de 2012, assinaram o “Contrato de Sociedade Limitada Contrato de Constituição Leal & Leite Ltda” (Num. 95769031 - Pág. 155), de modo que faz todo sentido o testemunho de Herlan de que o produto da parceria foi utilizado para custear as despesas da loja de que eram proprietários, e que o Embargante tinha conhecimento de tudo.

Aliás, em consulta aos andamentos da ação de prestação de contas, n. 1001935-04.2016.8.11.0006 (id. 47292724) verifiquei que em 30/12/2.2013, o Embargante esteve no Banco Sicredi - Cáceres e assinou “Proposta de Participação à Grupo de Consórcio de Bens Móveis” e “Pedido de Inclusão de Seguro Prestamista”, não sendo crível que tenha buscado informações quanto a administração dos negócios (já com vários cheques emitidos e empréstimo) e, ainda, indicou seu sobrinho, Herlan, como beneficiário do seguro.

Nestes termos, tenho restou comprovada a
causa debendi
que ampara a execução, assim como que não houve abuso nos poderes que lhe foram outorgados, e nem agiu o Embargante contra os interesses do mandante ao celebrar parceria, até porque tinham uma sociedade e, diga-se de passagem, se trata de sobrinho.

Para ilustrar, a jurisprudência a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE CHEQUE. PROCURAÇÃO COM AMPLOS PODERES. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode afirmar que houve excesso de poder por parte do mandatário, de modo a eximir a agravante da obrigação advinda do título que embasa a ação originária, uma vez que este agiu nos estritos contornos dos poderes que lhe foram outorgados. 2. In casu, não há nulidade na decisão se a procuração apresentada comprova que o procurador tinha poderes para assinar cheques em nome da Agravante. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO - AI: 03039324520198090000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/08/2019)

Por fim, quanto ao recurso do apelante JOSE FERNANDO LEITE no qual envolve o cheque de R$ 150.000,00, este não comporta conhecimento, eis que o pedido está amparado em alegação de que o cheque foi sustado, sem validade; todavia, trata-se de inovação recursal, o que não é admitido.

Ainda que assim não fosse, a sentença se mantem pelos seus próprios fundamentos, pois, a emissão do cheque, a sustação por motivo de perdimento do talonário e que a dívida existe (existiu), são confessadas por ele e que a situação ficou delicada entre eles (Embargante e Herlan) após todo os acontecimentos envolvido com a procuração.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JOAQUIM TORRES BANDEIRA E RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA,
para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os Embargos à Execução, determinando-se o prosseguimento da Execução.

Quanto ao recurso interposto por
JOSÉ FERNANDO LEITE, NÃO O CONHEÇO
, ante a inovação recursal.

Fixo a sucumbência integralmente ao Embargante e os honorários advocatícios arbitro em 10% sob o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo Embargante, observada a causa de suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021